Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717725-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo juízo do CEJUSC-SUPER-PRE, em ação de superendividamento proposta em seu desfavor por JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “A tentativa de conciliação restou infrutífera (Id 231344345). O credor CREFISA, apesar de devidamente notificado via sistema (Id 226679069), não compareceu à audiência global de conciliação, nem apresentou justificativa para sua ausência. Ante o exposto, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no Enunciado n. 37 do FONAMEC, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se a CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da parte solicitante de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos (...)” A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora, além da retirada do nome da parte agravante dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de que se trata de uma ação de superendividamento baseada na recomendação do CNJ e no Código de Defesa do Consumidor. Irresignada, a parte agravante sustenta que o contrato firmado com o agravado foi celebrado de maneira regular e voluntária, seguindo todas as normas legais e transparência exigidas pelo mercado financeiro. Ressalta que não há ilegalidade ou abusividade na cobrança dos valores pactuados e que a dívida foi gerada por culpa exclusiva do agravado, que não manteve saldo suficiente em sua conta para que as parcelas fossem descontadas regularmente. Aduz que a decisão agravada violou o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), pois desconsiderou a necessidade de cumprimento das obrigações assumidas pelo agravado. Argumenta, ainda, que a interrupção dos encargos da mora e a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes representam penalidades excessivas aplicadas sem contraditório adequado, contrariando os princípios da ampla defesa e da razoabilidade processual. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não observou a necessidade de justificativa para aplicação das penalidades, tampouco concedeu à agravante oportunidade de manifestação antes da imposição das medidas restritivas. Defende que não há risco iminente de dano irreparável ao agravado, uma vez que os valores cobrados são proporcionais e legalmente devidos. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal: a suspensão dos efeitos da decisão agravada, restabelecendo a exigibilidade dos débitos e a incidência dos encargos da mora; a exclusão das penalidades impostas à parte agravante, garantindo o direito à cobrança regular dos valores pactuados; o restabelecimento da inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, visto que se trata de uma consequência natural da inadimplência contratual; a concessão de efeito suspensivo para que tais medidas sejam aplicadas imediatamente, evitando prejuízos irreparáveis à agravante até o julgamento final do recurso. Preparo no ID. 71525285 É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Assim, conforme relatado, o réu/agravante busca a manutenção dos descontos na conta corrente do autor/agravado, relativos aos contratos de mútuos firmados entre as partes. Entretanto, não há nenhum perigo de dano no caso que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não foi apresentado pelo banco autor/agravante nenhum fato que demonstre um risco efetivo de perecimento do direito para justificar a concessão da medida liminar. Ademais, importante ressaltar que, em caso de eventual provimento do recurso, o banco agravante poderá retomar as cobranças, com as devidas atualizações do débito, o que afasta qualquer prejuízo à parte na manutenção da decisão agravada. Posto isso, ausente o perigo de dano, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 15:30:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora